Tribunal: STF
Processo: RE 95188
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. DECADENCIA. C.T.N., ART-150, PAR-4.
EMBARGOS DO DEVEDOR. CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 19 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESTRINGINDO-SE A CONTROVERSIA A DIREITO
LOCAL (SÚMULA 280).
EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO
530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MATERIAS DOS ARTIGOS 23, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 35, I E II E
151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO RESOLVIDAS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NÃO HAVENDO COMO INVOCA-LOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.